Tribunal: TJDFT
Processo: 0735220-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença de improcedência em ação de conhecimento que busca o ressarcimento de cobrança indevida e a indenização por danos morais em razão do cancelamento de limite de crédito especial em conta corrente, sem prévia comunicação ao correntista.
2. É possível que a instituição financeira envie uma notificação para o correntista informando acerca do encerramento da conta ou do limite de crédito ou mesmo que o faça por mensagem digital, pois, os aplicativos atuais permitem esse tipo de comunicação entre as partes. Por outro lado, como consta no § 3o do art. 4o da Resolução no 4.765 de 27/10/2019 do Banco Central do Brasil “Os limites podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia de que trata o inciso I do § 2o, desde que verificada deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito”. In casu, a instituição financeira alegou a suspensão do limite de crédito em razão de anotação restritiva em nome do apelante. Embora tenha pleiteado a inversão do ônus processual, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, as alegações expendidas pelo apelante não se mostraram verossímeis, posto que não configurados os danos morais, uma vez que a compensação dos débitos com o valor creditado na conta mostra-se conduta legítima do apelado.
3. Recurso conhecido e improvido.